Tribunal: TJSP
Processo: 2198230-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SFH. COMPETÊNCIA. Determinação pelo D. Magistrado de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da intervenção da Caixa Econômica Federal no feito. Irresignação dos autores. Primeiro julgamento negando provimento ao recurso, por entender haver indícios de afetação do FCVS no caso em litígio. Posterior pacificação da matéria no Tema 1.011 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SFH. COMPETÊNCIA. Determinação pelo D. Magistrado de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da intervenção da Caixa Econômica Federal no feito. Irresignação dos autores. Primeiro julgamento negando provimento ao recurso, por entender haver indícios de afetação do FCVS no caso em litígio. Posterior pacificação da matéria no Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral. Decisão da Egrégia Presidência de Direito Privado acerca da necessidade de novo julgamento. Demanda originária proposta em 18/12/2018, portanto em data posterior ao início da vigência da Medida Provisória 513/2010. Inafastável a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a matéria debatida nos autos, nos termos do item 2 do Tema 1.011 do STF. Decisão agravada deve ser mantida integralmente, por fundamento diverso do contido no V. Acórdão anterior.
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC, RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000132074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2198230-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são
agravantes SELMA DE FATIMA NALLIN, VERA LUCIA SOARES COSTA,
AIRTON COSTA, KELLY CRISTINA GOMES DA SILVA BRAVO, FABRICIO
BRAVO, MARIA APARECIDA SILVA, MARIA DAS CHAGAS SILVA XAVIER e
LUIS CARLOS HELENO DA SILVA, é agravado CIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2198230-90.2019.8.26.0000
(L)
Pág. 2/5
VOTO No 12.409
No Processo - Classe:
2198230-90.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Sorocaba
MM Juiz de 1o Grau:
Mário Gaiara Neto
Partes:
Agravantes: Selma de Fatima Nallin, Vera Lucia Soares Costa,
Airton Costa, Kelly Cristina Gomes da Silva Bravo, Fabricio
Bravo, Maria Aparecida Silva, Maria das Chagas Silva Xavier
e Luis Carlos Heleno da Silva
Agravado: Cia Excelsior de Seguros
Interessado: Caixa Econômica Federal
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SFH. COMPETÊNCIA. Determinação
pelo D. Magistrado de remessa dos autos à Justiça Federal,
em razão da intervenção da Caixa Econômica Federal no
feito. Irresignação dos autores. Primeiro julgamento
negando provimento ao recurso, por entender haver
indícios de afetação do FCVS no caso em litígio. Posterior
pacificação da matéria no Tema 1.011 do Supremo
Tribunal Federal, com Repercussão Geral. Decisão da
Egrégia Presidência de Direito Privado acerca da
necessidade de novo julgamento. Demanda originária
proposta em 18/12/2018, portanto em data posterior ao
início da vigência da Medida Provisória 513/2010.
Inafastável a competência da Justiça Federal para apreciar
e julgar a matéria debatida nos autos, nos termos do item 2
do Tema 1.011 do STF. Decisão agravada deve ser mantida
integralmente, por fundamento diverso do contido no V.
Acórdão anterior.
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC, RECURSO DOS
AUTORES IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Selma Nallin e
outros seis recorrentes contra a r. decisão proferida às fls. 663 dos autos da Ação
Indenizatória proposta em face da seguradora, figurando como interessada a Caixa
Econômica Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2198230-90.2019.8.26.0000
(L)
Pág. 3/5
O D. Magistrado determinou o encaminhamento dos autos à Justiça
Federal, asseverando ser incompetente a Justiça Estadual para conhecer da matéria
tratada na lide.
Inconformados, os autores pleitearam a concessão do efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, a modificação da decisão, entendendo que os autos
deveriam prosseguir na esfera estadual.
No despacho de fls. 51/53, esta Relatora não acolheu o efeito
suspensivo.
Contraminuta às fls. 56/79 pelo improvimento do recurso.
No V. Acórdão de fls. 82/85, esta Colenda Câmara negou provimento
ao recurso, entendendo necessária a remessa dos autos à esfera federal em razão da
possível afetação do FCVS, havendo evidências do interesse da Caixa no caso.
Os autores interpuseram Recurso Especial (fls. 88/134), tendo o
Eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado apontado a
superveniência do entendimento adotado pelo STF no Recuso Extraordinário
827.996/PR, afetado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1011).
Por tal motivo, determinou o retorno dos autos para o novo
julgamento do presente Agravo de Instrumento, por este colegiado.

É O RELATÓRIO.

Em juízo de retratação, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do
CPC/15, o improvimento do agravo deve ser mantido, mas por outro fundamento.
No V. Acórdão que primeiro apreciou a matéria, esta Turma Julgadora
entendeu haver evidências de afetação do FCVS em relação aos contratos tratados na
demanda, razão pela qual restou mantida a r. Decisão objeto do agravo (fls. 82/85).
Todavia, posteriormente ao julgamento do agravo, sobreveio a solução
da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 1011, com Repercussão Geral, nos
seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2198230-90.2019.8.26.0000
(L)
Pág. 4/5
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei
12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei
13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é
aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data
de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os
autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento
dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso
haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou
intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a
União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único
do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na
Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de
sentença"; e
2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do
FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo
judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública
federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o
interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC
e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011."
No caso em discussão, verifica-se que a demanda foi proposta em
18/12/2018, portanto posteriormente ao dia 26/11/2010 (data da entrada em vigor da
Medida Provisória n. 513/2010).
Por esta razão, aplica-se ao caso concreto a tese contida no item 2
acima reproduzido, sendo inafastável a competência da Justiça Federal para processar e
julgar a presente causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2198230-90.2019.8.26.0000
(L)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de retratação decorrente de
novo entendimento advindo dos Tribunais Superiores, mantenho o improvimento do
agravo dos autores, embora por outro fundamento, restando mantida também a
decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora